Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da requerida. 1.1. O julgado confirmou a sentença de procedência em ação de conhecimento visando a declaração de inexistência de débito cumulada com anulação de título de crédito, bem como reparação por danos morais, em razão de protesto indevido de duplicata. 1.2. Nesta sede, a embargante aponta a existência de omissão no julgado. 1.3. Sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em patamar exorbitante, mostra-se desproporcional. Requer a redução da verba honorária para R$ 8.000,00.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há omissão no julgado. 3.1. O acórdão se manifestou expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios, conforme trecho da ementa a seguir: “(...) 8. Na espécie, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que arbitrar os honorários advocatícios devidos pela ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância ao artigo 85, § 8o, do CPC, é razoável e remunera dignamente o trabalho dos procuradores da autora (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de declaração rejeitados.